Tribunal: TJSP
Processo: 1004162-97.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004162-
97.2018.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante EQUIPAV SA
AÇUCAR E ÁLCOOL, é apelado TRANSPORTADORA PRIMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-97.2018.8.26.0484 -Voto no 9003
2
VOTO No 9003
APELAÇÃO No: 1004162-97.2018.8.26.0484
COMARCA: PROMISSÃO
APELANTE: RENUKA DO BRASIL S.A.
APELADO: TRANSPORTADORA PRIMO LTDA.
APELAÇÃO.
Embargos
à
Execução.
Execução. Título extrajudicial. Alegação de
excesso de execução. Ausência de prova.
Litigância
de
má-fé.
Reconhecida.
Embargante que, mesmo após a vinda da
documentação com a impugnação, que
elucida o débito supostamente em excesso,
tenta
alterar
a
verdade
dos
fatos.
Penalidade por litigância de má-fé imposta
na
r.
sentença
mantida.
Recurso
improvido.
Cuida-se de apelação respondida e bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-97.2018.8.26.0484 -Voto no 9003
3
processada por meio da qual quer ver o apelante reformada a r.
sentença de fls. 162/166, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os embargos à execução e o condenou pela litigância
de má-fé ao pagamento de multa 1,5% do valor corrigido da causa
em favor da parte embargada; bem como, no pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade
concedida. Sustenta a apelante, em apertada síntese, excesso de
execução, bem como alega não ter incorrido em litigância de má-fé.
Decorreu o prazo sem manifestação de
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito
o
recurso,
reconhecida
a
sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
Para bem situar os contornos da lide, insta
consignar que Renuka do Brasil S.A. (em recuperação judicial)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-97.2018.8.26.0484 -Voto no 9003
4
ajuizou embargos à execução de título extrajudicial em face de
Transportadora Primo Ltda., alegando, em apertada síntese, que há
excesso de execução da ordem de R$ 13.041,38, haja vista que
embora a parte embargada persiga um crédito de R$ 85.129,20 (valor
da duplicata/fatura que retrata os serviços de transportes de cargas
prestados), mais R$ 1.547,33 (referente às custas do protesto), o valor
de R$ 13.041,38 foi depositado em favor da exequente, a título de
adiantamento, em 10/10/2017. Sustenta que tal quantia se refere aos
CT-E's (conhecimentos de transportes) no 1/36.849, no valor de R$
4.435,60 e no 1/36.850, no valor de R$ 6.128,20. Pediu a concessão de
efeito suspensivo aos embargos e o acolhimento dos mesmos, a fim de
desconstituir o título executivo.
Em impugnação, a embargada alegou, em
preliminar, inépcia da inicial; e no mérito, confirmou o recebimento da
quantia de R$ 13.048,31, em 10/10/2017, mediante depósito,
entretanto, aduz que referido depósito foi realizado pela empresa
Revati S.A. Açúcar e Álcool e não pela embargante Renuka.
Salientou, ainda, que o depósito se refere aos CT-E's no 1/35.898 e
1/35.899 e não àqueles mencionados pela embargante, pelo que pediu
a improcedência dos embargos e a condenação da parte embargante
por litigância de má-fé por provocar incidente manifestamente
infundado e meramente protelatório.
Os embargos foram julgados improcedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-97.2018.8.26.0484 -Voto no 9003
5
nos seguintes termos:
“A preliminar de inépcia da inicial confunde-
se com o mérito e será com ele analisado.
Os embargos são improcedentes.
Sustenta a parte embargante o excesso de
execução na ordem de R$ 13.041,38, todavia,
suas alegações são infundadas, segundo a
prova documental e pericial produzida nos
autos.
Verifico que a parte embargante aduz que o
valor de R$ 13.041,38 foi pago à parte
embargada, em 10/10/2017, a título de
adiantamento, referente aos conhecimentos de
transporte no 1/36.849 e 1/36.850, nos valores
de R$ 4.435,60 e R$ 6.128,20, respectivamente.
Todavia, suas alegações destoam da prova
documental. O comprovante de depósito de fls.
35, como bem apontado pela parte embargada,
demonstra que a depositante não foi a
embargante Renuka, mas sim a empresa Revati
S/A Açúcar e Álcool.
Se não bastasse, a fatura/duplicata de fls. 65,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-97.2018.8.26.0484 -Voto no 9003
6
anexada pela parte embargada, comprova que
o pagamento dos R$ 13.041,38 se refere aos
conhecimentos de transporte no 1/35.898 e
1/35,899, nos valores de R$ 6.616,06 e R$
6.425,32, respectivamente.
Por outro lado, a fatura/duplicata de fls. 36
comprova que os conhecimentos de transporte
de no 1/36.849 e 1/36.850, apontados pela
embargante
como
sendo
referentes
ao
adiantamento de R$ 13.041,38, possuem
valores de R$ 4.435,60 e R$ 6.128,20,
respectivamente,
totalizando
apenas
R$
10.563,80, o que não encontra respaldo no
valor do depósito de fls. 35.
Portanto, as alegações da parte embargante
não encontram respaldo na prova documental
acostada aos autos e, ainda, a versão
sustentada pela parte embargada encontra
amparo no laudo pericial produzido em Juízo,
ou seja, o depósito de fls. 35 não foi feito pela
embargante, mas sim por outra empresa do
mesmo
grupo
e
não
se
refere
aos
conhecimentos de transporte apontados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-97.2018.8.26.0484 -Voto no 9003
7
inicial.
Anoto, ainda, que em que pese não ter sido
anexada nos autos a prova do valor das custas
do protesto, a parte embargante não impugnou
a quantia pleiteada (R$ 1.547,33), seja na
inicial, seja em sede de réplica, motivo pelo
qual
restou
incontroversa,
devendo
permanecer integrando o valor do débito
exequendo,
na
forma
pleiteada
pela
embargada na ação executiva.
Por tais razões, não prevalece a tese de
excesso de execução, sendo a improcedência
dos embargos a medida de rigor.
Por fim, reconheço a litigância de má-fé uma
vez que ao ajuizar os presentes embargos, a
parte
embargante
provocou
incidente
manifestamente infundado, na forma prevista
no artigo 80, VI, do CPC.
Isto porque é notório que a TED de fls. 35, no
valor de R$ 13.041,38 não se refere aos
conhecimentos de transporte mencionados na
inicial, que somam apenas R$ 10.563,80. Nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-97.2018.8.26.0484 -Voto no 9003
8
nos autos e nem nas alegações da embargante
explicam o motivo pelo qual haveria uma
benesse de mais de R$ 2.400,00 em favor da
embargada, correspondente à diferença entre o
valor
dos
conhecimentos
de
transporte
defendidos na inicial e o valor do depósito de
fls. 35. Ademais, a TED não foi realizada pela
embargante, o que corrobora que a mesma não
tinha motivos sólidos para a apresentação dos
embargos,
sendo
considerada,
portanto,
litigante de má-fé.
Assim, cabível a aplicação da multa prevista
no artigo 81, caput, do CPC, no valor de 1,5%
do valor corrigido da causa, a ser paga em
favor da parte embargada.
Humberto Theodoro Júnior leciona que:
“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse
da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus
da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida
pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste
o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-97.2018.8.26.0484 -Voto no 9003
9
modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não
provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.
Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado
é o mesmo que fato inexistente”. (Humberto Theodoro Júnior, Curso
de Direito Processual Civil, p. 421, 18a edição).
O Código de Processo Civil, atento ao
princípio dispositivo, dividiu o ônus da prova entre os litigantes,
estabelecendo que ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito e, ao réu, o de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Ora, a embargada trouxe documentos que
demonstraram ser devido o valor que aduziu o embargante ser
excesso.
Ademais, ressalte-se que, mesmo após a
impugnação e a apresentação dos documentos, a embargante insistiu
no argumento de que havia excesso na execução. Sendo assim,
correta sua condenação nas penalidades da litigância de má-fé, eis
que houve alteração da verdade dos fatos pela embargante, ato que
se enquadra no artigo 80, inciso II, do NCPC. Vale ressaltar, ainda,
que o arbitramento da multa em 1,5 % sobre o valor da causa está
dentro do percentual permitido pelo art. 81 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-97.2018.8.26.0484 -Voto no 9003
10
De se observar que, de acordo com previsão
normativa do §4o, do artigo 98 do NCPC: “A concessão da
gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as
multas processuais que lhe sejam impostas.” Razão pela qual a
apelante, ainda que beneficiária da gratuidade, deverá pagar a multa
imposta na r. sentença apelada.
Por fim, tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido em decorrência da interposição do presente recurso,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
respeitada a gratuidade concedida.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, com a imposição acima.
DÉCIO RODRIGUES
Relator